Tribunal: TJPA
Processo: 0805164-97.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805164-97.2025.8.14.0024

APELANTE: AMERILZA PONTES DE LIMA

APELADO: MAGELLAN MINERAIS PROSPECCAO GEOLOGICA LTDA., AMERITA PONTES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de contrato de compra e venda, sob fundamento de ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. A autora, na qualidade de filha e herdeira de falecido, alegou que bem integrante do acervo hereditário foi alienado sem sua anuência, postulando a nulidade do negócio jurídico e a suspensão da exploração mineral. O juízo de origem entendeu não comprovada a integração do bem ao espólio nem a posse exercida pelo de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção; e (ii) a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ad causam deve ser analisada in status assertionis, considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial, independentemente de comprovação probatória inicial.

5. A exigência de demonstração da titularidade do bem como condição para reconhecimento da legitimidade configura indevida incursão no mérito da demanda.

6. A ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado conduz, se for o caso, à improcedência do pedido, e não à extinção do feito por ilegitimidade.

7. Havendo requerimento expresso de produção de provas, mostra-se prematura a extinção do processo sem oportunizar a devida instrução, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, à luz das alegações constantes da petição inicial. 2. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado constitui matéria de mérito, não autorizando a extinção do processo por ilegitimidade ativa.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.760.178/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.03.2020
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0805164-97.2025.8.14.0024

APELANTE: AMERILZA PONTES DE LIMA

APELADA: MAGELLAN MINERAIS PROSPECCAO GEOLOGICA LTDA

APELADA: AMERITA PONTES DE LIMA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
AMERILZA PONTES DE LIMA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA proposta pela apelante em desfavor de
MAGELLAN MINERAIS PROSPECCAO GEOLOGICA LTDA
e
AMERITA PONTES DE LIMA
, ora apelados.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 34783616),
autora AMERILZA PONTES DE LIMA sustenta que é filha e herdeira de ELIAS GOMES DE LIMA, falecido sem inventário ou partilha, e que a posse da área denominada Moreira Gomes, situada no garimpo Cuiú-Cuiú, integraria o acervo hereditário. Afirma que sua genitora, AMERITA PONTES LIMA DE MOURA, alienou o bem à MAGELLAN MINERAIS PROSPECÇÃO GEOLÓGICA LTDA., sem sua anuência, por instrumento particular e sem observância das formalidades da cessão de direitos hereditários, postulando a nulidade do negócio e tutela de urgência para suspender a exploração mineral.

O requerido MAGELLAN MINERAIS PROSPECÇÃO GEOLÓGICA LTDA. apresentou contestação ao ID 34783616, ao passo que a requerida AMERITA PONTES LIMA DE MOURA também ofertou sua peça contestatória, igualmente registrada sob o ID 34783616.

O juízo de origem proferiu sentença
(ID 34783637)
extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC por entender não comprovado que a área litigiosa integrasse o acervo sucessório de ELIAS GOMES DE LIMA, nem a posse exercida pelo de cujus, conforme a parte pertinente abaixo transcrita:

“(...) A legitimidade, seja ela ativa ou passiva, deve ser analisada através da narrativa dos fatos descritos na petição inicial e dos documentos trazidos aos autos. Trata-se de matéria de ordem pública que não está subordinada à fase probatória, por isso, pode ser analisada em qualquer fase do processo.

Portanto, a ilegitimidade ativa é defeito incorrigível, que acarreta a inviabilidade da ação, impossibilitando, dessa forma, o exame do mérito da causa, pelo magistrado, impondo seja extinto, de plano, o processo por ser a ação defeituosa desde o nascedouro.

(...)

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Contudo, tendo em vista o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, as obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tal obrigação do beneficiário.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos obedecidas as cautelas de praxe.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

A presente decisão serve como mandado de citação/intimação/notificação, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI.

Itaituba (PA), data da assinatura eletrônica.

Ib Sales Tapajós

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba”.

Inconformada, AMERILZA PONTES DE LIMA interpôs recurso de apelação
(ID 34783638)
sustentando que a sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito por ilegitimidade ativa, sob fundamento de insuficiência probatória, adentrando indevidamente no mérito da demanda. Alega nulidade por decisão surpresa, ante a ausência de prévia manifestação das partes sobre a matéria, bem como cerceamento de defesa pela não produção das provas requeridas. Defende a aplicação da teoria da asserção para reconhecimento de sua legitimidade, na qualidade de herdeira, e sustenta a nulidade do contrato impugnado por ausência de observância das formalidades legais na cessão de direitos hereditários, requerendo a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas por MAGELLAN MINERAIS PROSPECÇÃO GEOLÓGICA LTDA
(ID 34783642)
e por AMERITA PONTES LIMA DE MOURA
(ID 34783643)
em que requerem a manutenção da sentença em sua integralidade.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à aferição da higidez da sentença que, ao fundamento de ilegitimidade ativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, bem como à verificação da ocorrência de eventual cerceamento de defesa e violação ao contraditório, além da adequada subsunção da legitimidade ad causam à teoria da asserção.

Adianto assistir razão ao recorrente
.

De início, cumpre destacar que a sentença recorrida
(ID 34783637)
reconheceu a ilegitimidade ativa da autora com base na ausência de comprovação de que a área objeto da lide integraria o acervo hereditário de ELIAS GOMES DE LIMA, bem como na inexistência de prova da posse exercida pelo de cujus.

Contudo, tal fundamentação revela
inequívoca incursão no mérito da demanda
, sob o indevido rótulo de ausência de condição da ação.

Com efeito, a
legitimidade ad causam
deve ser aferida à luz da teoria da asserção, consagrada na doutrina e na jurisprudência pátria, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ocorrer a partir das alegações deduzidas na petição inicial, em juízo de cognição sumária, independentemente da comprovação fática do direito alegado. Nesse sentido, basta que a parte, em tese, figure como titular da relação jurídica material afirmada para que se reconheça sua legitimidade.

Acerca do assunto, colaciono:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ
, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial"
(AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015(...) (AgInt nos EREsp n . 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1760178 RS 2018/0206596-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - DESCABIMENTO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA - MEDIDA IMPOSITIVA.
Segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Concluindo-se, in status assertionis, que o autor é o possível titular do direito alegado na peça de ingresso, bem como, que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará configurada a legitimidade das partes.
(TJ-MG - Apelação Cível: 51382199020238130024, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

No caso concreto, a autora, em sua petição inicial
(ID 34783616),
afirma ser filha e herdeira de ELIAS GOMES DE LIMA, alegando que o bem objeto da controvérsia integraria o acervo hereditário e que teria sido alienado sem sua anuência.
Tais alegações, em tese, são suficientes para estabelecer a pertinência subjetiva da autora em relação à lide, sendo a verificação da veracidade dessas assertivas matéria a ser examinada no mérito da demanda, após regular instrução probatória
.

Assim, ao exigir da autora a comprovação efetiva da titularidade possessória do de cujus como condição para o reconhecimento da legitimidade ativa, o magistrado de origem confundiu indevidamente os planos da admissibilidade e do mérito, incorrendo em erro.

Nesse sentido, o art. 485, VI, do Código de Processo Civil dispõe que o processo será extinto sem resolução do mérito quando ausente legitimidade ou interesse processual. Contudo,
a ausência de prova do fato constitutivo do direito não se confunde com ausência de legitimidade, constituindo, ao revés, matéria de mérito, a ser resolvida com a improcedência do pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, caso não demonstrados os fatos alegados
.

Por outro lado, verifica-se que houve requerimento expresso de produção probatória pela autora (ID 34783616), incluindo prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal das rés, o que evidencia a necessidade de dilação probatória para o adequado deslinde da controvérsia. Não obstante, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado, sem oportunizar a efetiva instrução, reforçando o caráter prematuro da decisão.

Dessa forma, a extinção do processo, nas circunstâncias delineadas, mostra-se inadequada, impondo-se a cassação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento, com a devida instrução probatória, possibilitando às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença de ID 34783637 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a instrução probatória e proferido novo julgamento, como entender de direito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026